Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA - CPF: 075.945.788-30 (EMBARGANTE), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ALCYR ANTUNES ANUNCIACAO - CPF: 035.111.511-04 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – FALSIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

É desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais questionados.
Embargos
rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002416-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

EMBARGADO: ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
em face do acórdão desta Câmara [id. 47778963], que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração concernente à decisão que indeferiu pedido da ora agravante quanto à impenhorabilidade de bem de família e reconhecimento de falsidade da assinatura da primeira citação.

A embargante defende que “
não se mostra cabível exigir do devedor que consiga provar que o imóvel em que reside é o único de sua propriedade, e isto é exatamente o que tem sido requerido dela”.

Assevera que “
pelos
documentos já constantes dos autos mais do que comprovam ser o imóvel alvo da penhora, o único bem e local sagrado de residência”.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, visando sanar a omissão apontada no r. acórdão, analisando o pedido pleiteado no agravo de instrumento, quanto à impenhorabilidade do imóvel bem de família.

O embargado não manifestou nos autos, conforme certidão acostada no id. 51348953

O embargado não manifestou, conforme certidão acostada no id. 32588465.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
, visando sanar suposta omissão constante no acórdão (Id. id. 47778963), ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do recorrente constitui bem de família, protegido pela Lei no. 8.009/90, a constrição judicial é medida que se impõe, mormente porque não restou comprovado que a assinatura colhida por ocasião da citação foi falsificada”.

Para tanto, a embargante visa sanar a omissão no acórdão recorrido, analisando o pedido pleiteado no agravo de instrumento, quanto à impenhorabilidade do imóvel bem de família.

Pois bem. Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, razão não assiste a embargante, visto que o acórdão embargado muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, não havendo nenhuma omissão a ser sanada.

Isso porque, como bem analisou o
decisum
embargado
“
É cediço que a Lei n. 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas aquele que é utilizado indubitavelmente pela família econômico-financeiro de seus proprietários. A despeito da agravante alegar que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória constitui bem de família, os elementos de prova dos autos não demonstram a satisfação dos requisitos da referida lei, para que, assim, o bem fosse merecedor da proteção legal da impenhorabilidade.”

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.”
(ED 0107875-22.2018.8.11.0000, ED 107875/2018, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

No caso em tela não há ponto omisso a ser sanado, pois o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020